Tribunal: TJMT
Processo: 1000562-44.2021.8.11.0011
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000562-44.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CIONE TEOTONIO DA SILVA - CPF: 568.563.341-68 (APELANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), LUCAS BRUNNER APRIGIO GERMANO - CPF: 035.742.661-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - CNPJ: 01.953.619/0001-83 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – DOSIMETRIA ESCORREITA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – QUANTIDADE DA DROGA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO

– INVIABILIDADE
– PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – BEM UTILIZADO NO TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PERDIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em absolvição se o conjunto probatório, consubstanciado nas declarações e demais elementos reunidos na fase inquisitorial, bem como nos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, revelam seguramente a prática do delito de tráfico de drogas.

A expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam o aumento da pena basilar acima do mínimo legal.

Faz-se necessário ressaltar que, a fixação do regime para cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir o regime, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

“É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para

tal finalidade
” (STF,RE 638.491/PR).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal aviado por
Cione Teotonio Da Silva E Lucas Brunner Aprigio Germano
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, ambos à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 209 (duzentos e nove) dias-multa, em regime semiaberto, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006 (Tráfico de Drogas).

Nas razões recursais a defesa requer: a) a absolvição dos acusados quanto ao delito incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 329 do CP, com fundamento no artigo 386, inciso V do Código de Processo Penal, bem como seja analisada a nulidade das provas obtidas por meio de tortura, conforma preconiza a lei; b) Seja revista e reformada a pena base aplicada, para que esta seja fixada nos parâmetros legais; c) Seja fixado o regime inicial de cumprimento de pena o mais favorável possível, qual seja o aberto; d) A restituição do veículo VW Gol 1.0, cor prata, ano 2010, placa NPJ9656/MT.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso. (Id. 217618092)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo. (Id. 224847667)

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
No dia 18 de março de 2020, horário não determinado, na Avenida Tancredo Neves, na cidade e comarca de Mirassol D’Oeste/MT, os denunciandos
Lucas Brunner Aprigio Germano
e
Cione Teotonio da Silva,
com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, transportavam, tinham

em depósito e guardavam substância entorpecente para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, consistente em 03 (três) porções de substância análoga a pasta base de cocaína e a quantia de R$ 4.894,75 (quatro mil, oitocentos, noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos) em espécie.

Ainda, em período anterior a data supra mencionada,
Lucas e Cione
se associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33 da Lei Antidrogas.

Não bastasse, nas mencionadas circunstâncias, os denunciandos se opuseram a execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executa-lo.

A equipe da Agência de Inteligência do Batalhão da ROTAM recebeu informações que indivíduos estariam comercializando substância entorpecente na região do Município de São Jose de Quatro Marcos/MT.

Diante da informação recebida, a equipe policial em deslocamento ao citado Município, avistou na Rodovia MT 175, próximo a CASEMAT, um veículo VW GOL, de cor prata, placa NPJ-9656, porém nao logrou êxito na abordagem.

Em continuidade, a equipe policial ALI ROTAM visualizou o veículo estacionado na Avenida Tancredo Neves, neste Município de Mirassol D’Oeste/MT, solicitando apoio local. Percebendo a aproximação da viatura, os denunciandos se opuseram a ordem de parada emanada dos militares, arrancando com o veículo em direção a guarnição.

A equipe policial ALI ROTAM, verificando a tentativa de fuga dos indivíduos e que a equipe local não conseguiria abordar o veículo, em razão do trânsito de caminhão, visando evitar o insucesso da operação, os agentes da lei ALI ROTAM realizaram a interpelação dos denunciandos.

Em revista no interior do veiculo localizaram dentro do porta-luvas uma sacola plástica contendo uma porção de cocaína e a quantia de R$ 4.264 (quatro mil, duzentos e sessenta e quatro) reais em espécie no bolso de
Lucas Brunner Aprígio Germano,
além do valor de R$ 630,75 (seiscentos e trinta reais e setenta e cinco centavos) com
Cione Teotonio da Silva.

Luan
foi questionado sobre a existência de outras substâncias entorpecentes, tendo ele indicado que havia drogas numa propriedade rural localizada neste Município de propriedade de Marcos Santana da Silva.

A guarnição foi ate o local e com autorização de Marcos Santana da Silva, adentrou na propriedade e localizou escondido no interior de um veículo ali abandonado porções de cocaína.

Submetida a substância apreendida a perícia, verificou-se que as porções apresentaram resultado POSITIVO para a presença de COCAINA, conforme laudo de constatação n.o 3.14.2020.65970- 01 (Num. 50146556 - Pág. 23/27). [...]”

Como asseverado,
a defesa requer: a) a absolvição dos acusados quanto ao delito incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 329 do CP, com fundamento no artigo 386, inciso V do Código de Processo Penal, bem como seja analisada a nulidade das provas obtidas por meio de tortura, conforma preconiza a lei; b) Seja revista e reformada a pena base aplicada, para que esta seja fixada nos parâmetros legais; c) Seja fixado o regime inicia de cumprimento de pena o mais favorável possível, qual seja o aberto; d) A restituição do veículo VW Gol 1.0, cor prata, ano 2010, placa NPJ9656/MT.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Preliminarmente, não há nos autos elementos capazes de invalidar as provas obtidas durante a prisão em flagrante, eis que não demonstrada a prática de tortura por ocasião da abordagem dos réus. Ainda que apenas no laudo de exame de corpo de delito do acusado Lucas ateste a existência de “lesões leves (joelho, antebraço e punho)”, as referidas lesões, por si só, não comprovam a prática de tortura com finalidade de obtenção de prova e, além disso, se justificam pelo contexto de fuga, resistência que permeou o flagrante, o que é confirmado pelo constante no boletim de ocorrência.

Além disso, a testemunha Marcos alegou que os policiais foram super educados e compreensíveis.

Nesse contexto, resta claro que a prisão em flagrante dos apelantes deu-se independentemente de qualquer suposto ato ilícito por parte dos policiais. Além do mais, impõe-se registrar que se fosse comprovada a prática de agressão por parte dos agentes públicos, tal ato tornaria nula, tão somente, a prisão em flagrante e não as provas juntadas ao processo.

Nesse sentido, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR. 1.1. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE COAÇÃO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE AS PROVAS SÃO OBJETO DE TORTURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS LESÕES FÍSICAS SE DERAM POR MEIO DE TORTURA E QUE TENHAM INFLUENCIADO NA COLHEITA DAS PROVAS. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO: 2.1. PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA INICIAL. AFASTAMENTO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES ANTERIORES QUE NÃO SE SUBMETEM AO PRAZO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. 2.2. ALMEJADO O RECONHECIMENTO E A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES. DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. 3. PRELIMINAR REJEITADA E, MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar

1.1. Não obstante as alegações de que o apelante sofreu tortura por parte dos policiais militares que o prenderam em flagrante, ele não esclarece qual seria, efetivamente, o elemento probatório que restou contaminado pelo vício apontado, até mesmo porque ele não confessou o delito extrajudicialmente, e não informou ter sofrido qualquer agressão física quando foi ouvido na Delegacia de Polícia. Sendo assim, em que pesem as lesões por sofridas pelo apelante, não há provas nestes autos que demonstrem que as eventuais agressões foram utilizadas para obtenção das provas que o incriminam. Nesse contexto, resta claro que sua prisão em flagrante se deu independentemente de qualquer suposto ato ilícito por parte dos policiais militares. Além do mais, impõe-se registrar que se fosse comprovada a prática de agressão por parte dos agentes públicos, tal ato tornaria nula, tão somente, a prisão em flagrante do apelante e não as provas juntadas neste processo.

2. Mérito

2.1. “As condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de cinco anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes”. (STJ, AgRg no HC n. 604.771/MS)

2.2. Para que seja aplicada a minorante preconizada no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante dos requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada os maus antecedentes doapelante, não há como lhe conceder o benefício.

3. Preliminar rejeitada. E, mérito, do recurso desprovido.

(N.U 1013406-79.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024) (destaquei)

Pois bem. No caso, a autoria delitiva ficou devidamente comprovada por meio da prova testemunhal nas duas fases da persecução penal.

Em juízo, o policial Clerismar Santos Pereira prestou o seguinte depoimento:

“[...] A agência de inteligência lá do nosso batalhão lá da Rotam, recebeu informações sobre uma situação de tráfico de drogas, e aí para nós que estávamos de serviço só informado que a gente deslocaria para cidade de São José dos Quatro Marcos para tentar abordar esses indivíduos e efetuar a prisão porque tinham informações eles estavam fazendo levantamento, deslocamos para cidade de São José dos Quatro Marcos e tentamos realizar a abordagem no veículo, porem não conseguimos realizar a abordagem no primeiro momento, a gente acabou perdendo eles de vista, e passou Quatro Marcos, eu não conheço muito bem a região, mas a gente tinha passado Quatro Marcos, eles acabaram adentrando para Quatro Marcos e a gente não conseguiu realizar a abordagem, momento posterior a gente continuou tentando localizar eles na cidade, lá juntamente com a equipe de inteligência lá em Mirassol a equipe de inteligência localizou o veículo, e os indivíduos estavam nas imediações, e passou as informações para nossa equipe, quando a gente chegou para abordá-los, tentar fazer a abordagem, estávamos aproximando do local que eles estavam eles embarcaram no veículo e tentaram empreender fuga, aí foi o momento que a equipe de inteligência foi a primeira a interceptá-los naquela situação, mas logo após nós chegamos, e aí foi feito busca no veículo, encontrou uma quantidade de entorpecente lá, encontrou dinheiro com eles também, aí eles nós informaram um outro local na entrada de Mirassol mesmo, em uma região lá, uma chácara, não sei o que que era lá, e aí que lá teria mais drogas, e lá nesse local a gente fez buscas e num veículo que tinha no fundo lá dessa região a gente encontrou mais entorpecentes, porém como ele afirmava que tinha mais entorpecentes na região a gente até acionou o canil do Grefom na época, aí foi com os cachorros lá, fez busca em todo ambiente, mas a gente não conseguiu encontrar mais entorpecentes, aí a gente acabou se deslocando para confeccionar o boletim de ocorrência. [...], mas que a droga ele mexia com tráfico de drogas, e tinha até uma grande quantidade em dinheiro na época. [...]”

Além disso, a testemunha policial Welligton Vieira em juízo alegou que,
verbis:

“[...]A gente saiu daqui de Cuiabá com a informação de um veículo que poderia estar transportando drogas, aí na tarde já a gente perdeu o visual desse veículo na estrada, aí conseguiram fazer a abordagem desse veículo já dentro da cidade de acho que Mirassol, foi encontrado algumas porções ali, e ele indicou um outro possível local onde estaria o restante dos entorpecentes. [...] onde foi encontrado em um veículo que eles não utilizam, um veículo já parado lá, lá dentro da propriedade, outras porções. [...]”

No mesmo sentido, alegou o policial Toni Alves de Souza, veja:

“[...]Nos havíamos recebidos algumas informações através da inteligência do batalhão, dando conta de que haveria um indivíduo o qual estaria praticando o tráfico de drogas na região, a inteligência havia levantado todas as informações a respeito do fato e sobre um veículo no qual onde ia ocorrer, onde a gente poderia localizar essa droga, não lembro se eles tinham a pessoa exata, mas eu lembro que eles tinham o veículo o qual era para gente abordar, no entanto quando nós localizamos o veiculo, no primeiro momento nós não conseguimos abordar ele, nos chegamos a perder ele no primeiro momento, eu lembro que era um gol prata, e posteriormente nós viemos a localizar ele já na cidade né, ai foi quando nós fomos tentar, fomos solicitados pela inteligência, a qual havia localizado o veículo com tudo, nós não conseguimos chegar a tempo para fazer a abordagem, eu lembro que realmente tinha um caminhão grande atrapalhando, e nos não conseguimos fazer a abordagem do veículo, tanto é que para evitar a fuga dos indivíduos o próprio pessoal da inteligência fez essa primeira abordagem neles e, a minha participação eu não cheguei exatamente em cima da ocorrência, eu estava presente na ocorrência só que eu era o segurança eu era o terceiro homem da equipe na nossa doutrina o terceiro homem fica fazendo aquela segurança dos três policiais que estão mais a frente, então as informações que eu fui recebendo foi só depois que foram acontecendo as coisas, porque eu estava na situação só que a minha participação foi mais voltada para segurança dos policiais. Aí depois que foi feita essa primeira abordagem foi indiciado para gente que haveria mais droga em uma fazenda, um sítio ali, numa chácara ali nas proximidades, inclusive ficava ali na BR, nós chegamos de ir nesse local conversamos com o proprietário dessa fazenda ali e, ele franqueou, conversou com a gente numa boa, franqueou a entrada ali, e o indivíduo que havia sido detido o pessoal informou que ele haveria dito que teria mais nessa fazenda nesse local, que o restante da droga estaria ali, no enquanto foi feita uma varredura e eu não presenciei o momento. [...] Foi onde achou mais uma certa quantidade lá. [...]”

Por sua vez, a testemunha o policial Jhonatan, em juízo relatou que,
verbis:

“[...]Um colaborador nos informou que um veículo gol estaria fazendo tráfico de drogas nessa cidade aí Mirassol Quatro Marcos e, que ele estaria transportando nessa data uma quantidade entorpecente, com isso foi feito o monitoramento e visualizado o veículo, foi pedido apoio para rotam para fazer a abordagem, onde o mesmo veio a se evadir do local, mas conseguiram abordar mais na frente, acho que foi em uma fazenda, se não estou enganado, não me lembro muito bem. [...]”

O réu Cione Teotonio Da Silva, em juízo negou os fatos delituosos.

Já o réu Lucas Brunner Aprigio Germano também negou os fatos narrados na denúncia.

Destarte, os depoimentos prestados pelos policiais harmonizam-se e corroboram as provas colhidas na fase inquisitiva e confirmadas em juízo, pois diferente do que alega a defesa, em primeiro momento a droga (cocaína com peso de 64,57g) foi encontrada no veículo com os apelantes, e somente em segundo momento que foi encontrado mais entorpecentes (cocaína) na chácara informada por eles.

In casu
, a abordagem somente ocorreu após a reunião de

informações

mínimas, como local, identificação do

carro
, entre outros, consubstanciada na adoção de medidas informais, balizadas pela prudência e discrição. Não se trata, portanto, de abordagem com revista pessoal aleatória, baseada no tirocínio policial, sem qualquer outro elemento.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.a Min.a Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De igual modo, é o precedente deste Órgão Julgador,
in verbis
:

“EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSOS EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVOS – PRIMEIRO APELANTE – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – ILEGALIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO –GRATUIDADE DE JUSTIÇA – IMPERTINÊNCIA – CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DOS §§ 2o E 3o DO ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – SEGUNDO APELANTE – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A AUTORIA DELITIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS INSUPERÁVEIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO - RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARA QUE SEJA ABSOLVIDO.
Não há como prosperar o pedido de absolvição do primeiro recorrente se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava à traficância.
Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente e a invasão foi previamente consentida. As disposições dos §§ 2o e 3o do art. 98 do CPC estão em consonância com o princípio da reserva legal tributária, uma vez que as custas processuais são tributos da espécie taxa e a sua incidência decorre da lei em sentido estrito e qualquer isenção também deve decorrer de mesmo texto normativo, não se inserindo na atividade típica do julgado. Não havendo provas seguras acerca da autoria delitiva em relação ao segundo apelante, e restando dúvidas insuperáveis, imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do agente.”

(TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) Destaquei

Outrossim, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

Ademais, conforme bem pontuado pelo magistrado de piso,
verbis:

“
No que concerne à apreensão dos entorpecentes,
a versão dos acusados ficou isolada nos autos.

As pequenas divergências existentes entre os depoimentos dos policiais acerca de como receberam a informação do setor de inteligência não desacreditam suas falas, pois decorrem apenas de lapsos de memória e das diferentes percepções da verdade por diferentes observadores da realidade fática.

Pelo contrário, a existência de relatos harmoniosos, porém com pequenas discrepâncias, somente fortalece a tese acusatória, pois estranho seria se todos os policiais comparecessem em juízo e, isoladamente, apresentassem versões idênticas dos fatos vivenciados, até os mínimos detalhes. [.
..]

Não há nenhum elemento que aponte, de forma inequívoca, interesse escuso dos policiais que atenderam à ocorrência, tampouco foi provada inimizade ou vantagem a ser por eles obtida em “incriminar” falsamente os réus. Nas buscas na chácara foram utilizados até mesmo cães farejadores, não sendo crível que policiais que tivessem intuito de “forjar” um flagrante iriam convocar reforços, chamando mais atenção para sua atuação.

Desse modo, a apreensão do entorpecente no porta-luvas do veículo VW Gol (uma porção de cloridrato de cocaína com peso de 64,57g) deve ser tida como verdadeira, e de igual forma a apreensão das duas porções de pasta base de cocaína com peso de 64,87g no interior do veículo batido dentro da chácara.

Acerca da posse/propriedade dos entorpecentes apreendidos, a porção de 64,57g foi apreendida no interior do veículo VW Gol em que estavam os acusados, de forma que é inequívoca a conduta de transportar ou ter em depósito.

Quanto às duas porções de pasta base de cocaína de 64,87g, foram apreendidas no interior de um veículo abandonado (batido) numa chácara na zona rural, cujo proprietário Marcos Santana da Silva não foi denunciado e, em Delegacia, afirmou que LUCAS fora até o local para olhar um caminhão que estava vendendo, que LUCAS olhou o caminhão e logo em seguida pediu emprestado um carregador de celular e foi embora; e que LUCAS não chegou perto do carro (ID 67456435).

Assim, apesar da apreensão deste entorpecente e do relato dos policiais de que LUCAS teria confessado a conduta perante os policiais e os levado até o veículo batido, onde guardaria drogas, tem-se que LUCAS negou veementemente a propriedade de tal droga e negou que tenha falado à Polícia que era seu dono. Tal comportamento, aliado ao depoimento de Marcos Santana da Silva, conduz à conclusão de que a posse/propriedade desse entorpecente não foi provada “para além de uma dúvida razoável”, impondo-se a não imputação aos réus deste entorpecente, por aplicação do in dubio pro reo.
Considerando que os réus foram surpreendidos na posse de 64,57g de cloridrato de cocaína no porta-luvas do veículo VW Gol em que trafegavam, a condenação por tráfico de drogas é medida que se impõe, sobretudo porque a elevada quantidade é incompatível com o uso pessoal e os acusados jamais afirmaram serem usuários. [...]”

Ressalta-se que, para a configuração do delito do art.33, caput, da Lei n.11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Isso porque, qualquer das ações descritas no referido artigo basta para a tipificação do tráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“O delito detráficode drogas, previsto no art.33da Lei n.11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes, coerentes e não deixam dúvidas de que a droga apreendida era destinada à difusão ilícita, de modo que a negativa de autoria dos apelantes e a tese absolutória ressoa isolada nos autos.

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela defesa, não comporta amparo.

No que tange ao pedido
b) Seja revista e reformada a pena base aplicada, para que esta seja fixada nos parâmetros legais, melhor sorte não socorre a defesa, a fim de melhor elucidar a questão, vejamos como pontuou o magistrado na sentença,
verbis:

“[...]
DO RÉU LUCAS BRUNNER APRÍGIO GERMANO

40. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art 42 da Lei 11.343/2006:

a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). No caso dos autos, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são ínsitos à espécie.

b) Antecedentes: não há condenação criminal passada em julgado anterior ao fato (que não constitua reincidência), razão pela qual deixo de valorar negativamente neste ponto.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). No caso dos autos, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime:
a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). No caso dos autos,
não há o que valorar.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). No caso dos autos, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

i) Natureza e quantidade da substância: Foram apreendidos 64,57g (sessenta e quatro gramas e cinquenta e sete centigramas) de cloridrato de cocaína. Assim, esta circunstância DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006, em virtude da natureza da substância, pois “o acentuado grau de nocividade da cocaína e derivados, os quais são dotados de alto poder viciante, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal”, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC no 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064).

41. Pena-base: tendo em vista que UMA circunstância judicial PREPONDERANTE (art. 42 da Lei 11.343/2006) foi considerada negativa, utilizando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, fixo a pena-base em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa.

42. Na segunda fase, não há agravantes e nem atenuantes. Mantenho a pena intermediária de 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa.

43. Na terceira fase: Não há causas de aumento. Reconheço a causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 e reduzo a pena em 2/3 (dois terços), encontrando a pena final de 02 anos e 01 mês de reclusão e 209 dias-multa.

44. Assim, fixo a pena final em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 209 (duzentos e nove) dias-multa, a qual torno definitiva neste patamar para o crime do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 para o réu LUCAS BRUNNER APRÍGIO GERMANO.

DO RÉU CIONE TEOTONIO DA SILVA

50. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art 42 da Lei 11.343/2006:

j) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). No caso dos autos, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são ínsitos à espécie.

k) Antecedentes: não há condenação criminal passada em julgado anterior ao fato (que não constitua reincidência), razão pela qual deixo de valorar negativamente neste ponto.

l) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

m) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

n) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). No caso dos autos, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

o) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). No caso dos autos, não há o que valorar.

p) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

q) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). No caso dos autos, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

r) Natureza e quantidade da substância: Foram apreendidos 64,57g (sessenta e quatro gramas e cinquenta e sete centigramas) de cloridrato de cocaína. Assim, esta circunstância DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006, em virtude da natureza da substância, pois “o acentuado grau de nocividade da cocaína e derivados, os quais são dotados de alto poder viciante, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal”, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC no 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064).

Pena-base: tendo em vista que UMA circunstância judicial PREPONDERANTE (art. 42 da Lei 11.343/2006) foi considerada negativa, utilizando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, fixo a pena-base em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes e nem atenuantes. Mantenho a pena intermediária de 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Na terceira fase: Não há causas de aumento. Reconheço a causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 e reduzo a pena em 2/3 (dois terços), encontrando a pena final de 02 anos e 01 mês de reclusão e 209 dias-multa.

Assim, fixo a pena final em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 209 (duzentos e nove) dias-multa, a qual torno definitiva neste patamar para o crime do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 para o réu CIONE TEOTONIO DA SILVA. [...]”

Na hipótese, observa-se que o magistrado negativou a circunstância judicial da natureza e quantidade da substância em relação aos dois apelantes e, indicou elementos concretos
para a fixação da pena-base ao patamar estabelecido.

A propósito, sobre o assunto, vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA DROGA E MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/6 DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1.
A natureza e a quantidade de drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base, a teor do preceito do art. 42 da Lei n. 11.343/2006
. 2. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE n. 593.818/SC, com repercussão geral reconhecida, decidiu que: "Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". 3. Ainda que a lei não estabeleça percentual, esta Corte de Justiça tem jurisprudência consolidada de que é proporcional a fração de 1/6 de aumento, calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, para cada vetorial negativa considerada na fixação da pena-base. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no HC: 658192 SP 2021/0103231-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021) (destaquei)

Ademais, de se ver que o STJ, no AgRg no HC n. 549.965/SP, publicado em 27/05/2020, decidiu que “
A dosimetria dapenainsere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de umcritérioaritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação dapena-base, sendo que talcritériosomente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
”.

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Destaco que não há impedimento algum para que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, desde que haja fundamentação idônea para tanto.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, admite-se tanto a utilização da fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, como ocorreu na hipótese, razão pela qual não merece qualquer reparo.

No
que tange ao pedido de fixação do regime aberto, o que descabe cogitar no caso, visto que
em razão das circunstâncias do caso, e em virtude da quantidade da droga apreendida, amolda-se o regime semiaberto, conforme dispõe o art. 33, § 3o, do CP,
sendo suficiente para reprovação e prevenção do crime.

F
az-se necessário ressaltar que, a fixação do regime para cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir o regime, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

Ademais, como bem explanado no parecer da Douta Procuradoria, vejamos:

“
Não assiste nenhuma razão os argumentos defensivos, já que a quantidade e, principalmente, a natureza da substância entorpecente apreendida, fundamentos inclusive utilizados para exasperar a reprimenda fundamental, não autorizam a fixação de regime menos severo para o início de cumprimento da reprimenda imposta.

Sobre o assunto, observa-se o que preconiza o Enunciado no 47 do INCIDENTE DE UNIFORMIZACAO DE JURISPRUDENCIA No 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, in verbis:

“
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.
” (Enunciado no 47 – TJMT)

Dessa forma, o regime fixado pelo r. Juízo sentenciante para o início de cumprimento da reprimenda deve permanecer inalterado. [...]”

Por fim,
em que pese às alegações do apelante Lucas Brunner, no sentido de ser proprietário do veículo apreendido requerendo assim a sua restituição, por ser fruto do seu esforço, é certo que o referido veículo foi utilizado para a prática do tráfico de entorpecentes, consistindo, portanto, em instrumento para o crime, estando sujeito à alienação e perdimento, de acordo com os artigos 61 e 63 da Lei n. 11.343/2006.

O c. STF, em sede de repercussão geral, assentou entendimento no sentido de “
ser possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido
em decorrência do tráfico de drogas
,
“sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade.”
(RE 638.491/PR – Relator: Min. Luiz Fux – 17.5.2017).

A expropriação do veículo utilizado em tráfico de drogas decorre de responsabilidade objetiva, prevista expressamente na CF/88, ao dispor que
“todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”
(art. 243, parágrafo único, CF).

Em casos análogos, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS
– CONSTRIÇÃO DE APARELHO CELULAR E DINHEIRO EM ESPÉCIE – INDEFERIMENTO –
1. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO DO NUMERÁRIO E DO BEM MÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – INDICATIVOS DE SEREM PRODUTOS DE CRIME OU DA UTILIZAÇÃO PARA A PRÁTICA DE CRIMES – DÚVIDAS QUANTO À ORIGEM LÍCITA – POSSIBILIDADE DE, AO FINAL, HAVER DEDRETAÇÃO DE PERDA DOS BENS EM FAVOR DA ÚNIÃO – DECISÃO MANTIDA – 2. RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Diante da existência de indicativos de que o celular e o numerário apreendidos eram destinados à prática ou produtos do narcotráfico, bem como constatada a ausência de comprovação inequívoca acerca da origem lícita sobre os referidos bens, imperiosa é a manutenção da decisão que indeferiu sua restituição, mormente diante da possibilidade de, ao final da ação penal, haver decretação de seu perdimento em favor da União.

2. Recurso desprovido.”

(N.U 1013603-82.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023). (destaquei)

Dessa forma, o pedido de restituição do veículo apreendido não comporta amparo.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024